Tribunal: TJMT
Processo: 1010722-64.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010722-64.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE PAULO AMARAL GHELARDI - CPF: 535.721.309-72 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BETTINA GONCALINA GOMES PEDROSO GHELARDI - CPF: 615.805.541-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Prescrição da pretensão punitiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 4 meses e 22 dias de detenção pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme artigo 129, §9o do Código Penal. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sustentando que, em razão da pena concretizada e do tempo transcorrido desde a data dos fatos, a pretensão estatal estaria prescrita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido desde os fatos e a pena concretizada, conforme disposto nos artigos 109, IV, e 110, §1o, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O crime ocorreu em 10.11.2017, após a edição da Lei no 12.234/2010, que veda a contagem da prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. A prescrição deve ser contada a partir da denúncia e da sentença penal condenatória, conforme artigo 110, §1o, do CP.
4. No presente caso, entre o recebimento da denúncia (28.06.2023) e a publicação da sentença condenatória (22.05.2024), não decorreu o prazo prescricional de três anos aplicável à pena inferior a um ano, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal. Assim, a pretensão punitiva não se encontra prescrita.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva após a sentença condenatória deve ser regulada pela pena concretizada, conforme o artigo 110, §1o, do Código Penal. 2. A Lei no 12.234/2010 veda o reconhecimento de prescrição retroativa anterior ao recebimento da denúncia para crimes cometidos após sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, §9o, art. 109, inc. VI, art. 110, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0009552-66.2015.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, julgado em 01.06.2022

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
José Paulo Amaral Ghelardi
, objetivando a reforma da r. sentença, prolatada pelo
MM. Juíza de Direito da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT
, que o condenou por
Lesão Corporal – Contexto Violência Doméstica (
art. 129, § 9o, do Código Penal)
à pena de
4 meses e 22 dias
de
detenção
.

Em suas
razões
, o apelante pleiteia o reconhecimento da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, argumentando que, considerando a pena concretizada e o tempo transcorrido desde a data do fato (10/11/2017), a pretensão estatal estaria prescrita.

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso (Id. 234609664);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 245670248):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal [artigo 129, §9o do CP] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade - Impossibilidade - Prazo prescricional não transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o dia em que foi publicada a sentença condenatória - Fato ocorrido após a edição da Lei no 12.234/2010 - Inteligência dos arts. 109, inc. IV, e 110, § 1o, ambos do Código Penal – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

José Paulo Amaral Ghelardi
foi condenado pelo crime de Lesão Corporal em razão de fatos ocorridos no dia
10.11.2017
. Na ocasião, ele e sua companheira discutiram no bar "
Boteco de Quinta
", situado na rua Sírio Libanesa, bairro Goiabeiras, em Cuiabá. Durante a discussão, José Paulo ofendeu a vítima com xingamentos e, posteriormente, ameaçou-a por telefone. Mais tarde, ao encontrá-la em casa, ele a agrediu fisicamente, tentando enforcá-la, desferindo socos e, ainda, tentando golpeá-la com uma faca.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu-se, tão somente, contra a ocorrência da prescrição, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

A defesa alega a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Para fundamentar seu pedido, sustenta que, considerando a pena aplicada de 4 meses e 22 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e levando em conta que o fato delituoso ocorreu em 10.11.2017, ou seja, há mais de 6 anos, a pretensão executória estaria extinta pela prescrição, uma vez que a pena estabelecida é inferior a 1 ano.

Não assiste razão à Defesa, nesse ponto.

Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição retroativa é regulada pela pena
in
concreto, reclama trânsito em julgado para a acusação e encontra no recebimento da denúncia e na prolação da sentença penal condenatória seus principais marcos interruptivos.

Desde a entrada em vigor da Lei no. 12.234/2010, datada de
6.5.2010
, foi suprimida a possibilidade de se reconhecer a prescrição retroativa ente a data dos fatos e o recebimento da denúncia, proibição, contudo, que
não
abarca as infrações cometidas
antes
do advento daquela norma.

A par dessas premissas e voltando os olhos ao caso dos autos, observo que o crime imputado ao Apelante ocorreu em
10.11.2017
,
período em que a norma proibitiva já estava em vigor
; no mais, verifico que ele foi condenado a pena inferior a 1 ano, a qual se sujeita, por força do art. 109, inc. VI, do CP, ao prazo prescricional de 3 anos.

Diante desse cenário, a data do fato (
10.11.2017
)
não
pode ser tomada como marco inicial para contagem do prazo prescricional, em razão de ter ocorrido já na vigência da Lei 12.234/2010, consoante dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal:

"a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
" (redação dada pela Lei n. 12.234, de 2010).

Cumpre salientar que a contagem do lapso prescricional, na hipótese em apreço, opera-se entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, haja vista a impossibilidade de
reformatio in pejus
em caso de recurso exclusivo da defesa.

Por outro lado, ainda que nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição regulada pela pena
in concreto
seja aplicável após a sentença condenatória, o lapso temporal de 3 anos não foi atingido, mesmo após o trânsito em julgado para o Ministério Público.

In casu
, entre a data do recebimento da denúncia (
28.6.2023 – Id. 234609171
) e a data da publicação da sentença condenatória, em
21.5.2024 -
considerada aqui a data da ciência do MP,
22.5.2024
(Id. 234609655), e ainda, da publicação da sentença até a presente data,
não

decorreu prazo superior a 3 anos
, motivo pelo qual, não há como reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

Por elucidativo, reproduz-se o seguinte julgados deste TJMT:

“(...)1. Sobrevindo a prolação de sentença condenatória, a imposição de pena e o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena em concreto, ficando superada a contagem do prazo prescricional pela reprimenda abstrata prevista em
lei
; e, tendo em vista que o fato ocorreu após a edição da
Lei

no

12.234
/
2010
, fica vedado o reconhecimento da prescrição que tem por marco inicial a data anterior à da denúncia ou queixa.

(N.U 0009552-66.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

Diante do exposto, resta claro que, à luz do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a contagem do prazo prescricional após a sentença condenatória deve ser regulada pela pena concretizada, não sendo possível reconhecer a prescrição retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, em conformidade com a Lei no 12.234/2010. No caso em análise, o prazo prescricional de 3 anos, aplicável à pena imposta ao apelante, não foi atingido, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade.

Por essas razões, em
consonância
com o parecer
nego provimento
ao
recurso
, mantendo na íntegra a sentença condenatória proferida em desfavor de
José Paulo Amaral Ghelardi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024